Tribunal: TJES
Processo: 5014680-66.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014680-66.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA. I. CASO EM EXAME:
1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos da Comarca de Linhares, no âmbito de ação ajuizada por servidor municipal com o objetivo de obter aposentadoria por invalidez. O juízo suscitado declinou da competência por entender que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, estando a Fazenda Pública no polo passivo. O juízo suscitante, por sua vez, apontou a existência de complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais, notadamente pela realização de perícia médica e produção de diversos laudos técnicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de concessão de aposentadoria por invalidez que demanda produção de prova pericial médica de complexidade incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A existência de perícia médica complexa e de diversos documentos técnicos nos autos indica grau de complexidade probatória incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do Enunciado nº 11 do FONAJE.
4.
O rito dos Juizados Especiais não comporta a produção de provas que exijam aprofundado exame técnico, especialmente em demandas que versem sobre direito previdenciário de servidor público municipal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).
5.
A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais estaduais têm reiteradamente firmado entendimento no sentido de que causas que demandam perícia médica formal e detalhada devem ser processadas no juízo comum.
6.
A mera observância do critério do valor da causa e da presença da Fazenda Pública no polo passivo não é suficiente para fixar a competência do Juizado Especial quando evidenciada a complexidade da causa.
7.
Inexistem atos processuais pendentes de convalidação por parte do juízo anteriormente declarado incompetente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Conflito conhecido e declarada a competência do juízo suscitado. Tese de julgamento:
9.
A produção de perícia médica complexa em ação que objetiva aposentadoria por invalidez inviabiliza a tramitação da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública.
10.
A complexidade da prova constitui critério que afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado nº 11 do FONAJE, para garantir a plenitude do contraditório e da ampla defesa.
11.
Compete ao juízo comum processar e julgar causas que envolvam matéria probatória incompatível com o rito sumaríssimo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar a ação origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência que tem como suscitante o douto magistrado do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e como suscitado o preclaro magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos da Comarca de Linhares.

O magistrado suscitado, na decisão de fl. 735, defendeu que “
não se trata de matéria afeta à competência deste juízo, uma vez que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, cuja demanda a Fazenda Pública Municipal é parte
”, por isso, reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Linhares.

O juiz suscitante, por sua vez, na decisão de fls. 03-04 do evento 9929745, sustenta que “
o presente feito versa sobre matéria de complexidade incompatível com o rito do juizado especial, principalmente por já ter sido realizada uma perícia, bem como, indeferida a produção de outra
” (fl. 03).

Nesta hipótese, constata-se que Jolimar Salaroli ajuizou a ação originária deste incidente para que seja reconhecido o direito a aposentadoria por invalidez, pois há parecer da junta médica oficial da autarquia requerida favorável à pretensão de afastamento definitivo de suas funções escriturário da Prefeitura Municipal de Linhares.

Como é cediço, o enunciado nº 11 do Fórum dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dispõe: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
”.

Percebe-se que foi produzida complexa perícia (fls. 658/662) nos autos originários e que existem diversos laudos médicos colacionados ao feito para a demonstração do quadro clínico e da capacidade/incapacidade laboral do supracitado requerente.

Nesse contexto, a complexidade probatória indica que compete ao juízo suscitado o exame da ação de origem, consoante orientação da jurisprudência desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INVIABILIDADE DE MERO EXAME TÉCNICO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA FAZENDA PÚBLICA. I. Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que “As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE).
II. A prova demandada na ação de origem do presente conflito, exige a inequívoca realização de prova pericial de complexidade tal que não se amolda ao conceito de mero exame técnico, guardando complexidade própria a não permitir o julgamento da causa perante os Juizados da Fazenda, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88).
Precedentes. III. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante. (TJES; Classe: Conflito de Competência Cível 5005069-26.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 14/06/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA NECESSÁRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. 1. O art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, não constituiu a complexidade da causa como critério de limitação de competência, tal como a Lei nº 9.099/95. 2. Todavia, não há como olvidar que para a fixação da competência, também é necessária a compatibilidade do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública com os princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual.
3. No caso vertente, ressoa evidente que a pretensão autoral ampara-se na realização de exame pericial médico que não se restringe às situações de notória simplicidade, a justificar o processamento da demanda perante o Juizado Especial. 4. Sob esse enfoque, muito embora o art. 10, da Lei n. º 12.153/09 preveja a realização de exame técnico por meio de pessoa habilitada, tem-se firmado o entendimento de que tal prova se restringe às situações de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial propriamente dito.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória), para conhecer, processar e julgar a ação ordinária nº 0031974-62.2015.8.08.0024. (TJES; CC 0012277-59.2017.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/07/2017; DJES 11/07/2017)

Aliás, este posicionamento também encontra respaldo na jurisprudência de outros Tribunais de Justiça, senão vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. PROCEDIMENTO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O JUIZADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO IMPROCEDENTE.
Em que pese ser absoluta a competência do Juizado Especial Cível, a necessidade de produção de perícia complexa para constatar a alegada incapacidade do autor para o trabalho afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, e faz com que a causa seja deslocada para a Justiça Comum.
Nesse sentido, os princípios elencados no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11, do FONAJE, segundo o qual as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades de assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. Conflito de Competência improcedente. (TJMS; CCCv 1603877-32.2024.8.12.0000; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 01/07/2024; Pág. 53)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA COMPLEXA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.17.016595-5/001, a 1ª Seção Cível deste Tribunal fixou a tese segundo a qual a necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade.
A impossibilidade de prova simplificada na hipótese dos autos, portanto, deve-se ao fato de que se faz necessária realização de perícia médica a fim de que se possa concluir se a autora faz jus à aposentadoria por invalidez. Hipótese na qual deve ser reconhecida a competência do juízo comum para julgamento do feito, que visa a concessão da aposentadoria por invalidez à parte autora.
(TJMG; CONF 2196065-28.2022.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 24/11/2022; DJEMG 25/11/2022)

Dessa forma, a complexidade probatória, evidenciada pela necessidade de perícia médica detalhada para determinar a condição de invalidez do requerente, impede o processamento da demanda no âmbito do Juizado Especial. Tal profundida probante comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa, essenciais em um processo que busca o reconhecimento de um direito tão relevante como a aposentadoria por invalidez.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar a ação originária tombada sob o nº 0006887-52.2016.8.08.0030, o douto juízo suscitado da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
da Comarca de Linhares
.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.